Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DOS SÓCIOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
1. Alegação de sócio da empresa de que não faz mais parte do quadro societário não comprovada. Sociedade de fato. Responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios nos termos do art. 990 do CC/02.
2. Não se desincumbiu o Autor do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015, no que tange à comprovação de danos materiais sofridos em razão da permanência de veículo em oficina para reparos.
3. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
4. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Sem custas processuais. Ressalta-se que os requerentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o do CPC/2015).